Tribunal: TJMT
Processo: 1017683-75.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017683-75.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO MIQUELIN TODESCO - CPF: 044.859.521-42 (RECORRENTE), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DA SILVA NUNES - CPF: 248.646.090-04 (RECORRIDO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1017683-75.2022.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: LUIZ ANTONIO DA SILVA NUNES.

Recorrido: LUIS FERNANDO MIQUELIN TODESCO.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA -ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS -
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO RECLAMANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Na ação de cobrança, cabe ao requerente demonstrar a existência do crédito postulado, conforme exige o art. 373, I do CPC.

3.

O descumprimento do referido ônus probatório acarreta a improcedência da demanda.

4.

Inexiste nos autos prova inequívoca da existência da força vinculante do contrato de locação e da dívida alegada, logo, impõe-se a improcedência da ação.

Recurso conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido impugnou a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Da análise dos autos, verifico que o recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo fragmentos da sentença combatida:

“(...).
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c cobrança, na qual o autor aduz, em síntese, que firmou com o requerido contrato de aluguel do bem Car/s Reboque/ Carroc ABT, ano de fabricação e modelo 2005, Placa GYS-6466, Chassi no 9AA07133G5C055274, Marca/Modelo SR/GUERRA AG GR, RENAVAN 00849639344, pelo período de 05 (cinco) meses, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ocorre que o requerido deixou de adimplir com o pagamento dos alugueres e se recusa em devolver o bem. Em razão do exposto, requereu a decretação da rescisão contratual, além do pagamento dos alugueres.

A defesa, por sua vez, aduz que a carreta foi objeto de compra e venda e não locação, sendo que o contrato de locação foi celebrado apenas para atender as exigências da ANTT, não concretizando a compra e venda em razão do não pagamento de financiamento pretérito da carreta.

No caso presente, a controvérsia cinge-se a aferir a ocorrência de simulação no contrato de aluguel da carreta Car/s Reboque/ Carroc ABT, ano de fabricação e modelo 2005, Placa GYS-6466, Chassi no 9AA07133G5C055274, Marca/Modelo SR/GUERRA AG GR, RENAVAN 00849639344 objeto desta lide.

Do que constam dos autos e principalmente do depoimento da testemunha CHRISTAN CHARLES VONSON, constata-se mácula no contrato de locação da carreta, uma vez que a negociação feita pelas partes foi de compra e venda da carreta.

A referida testemunha afirma que intermediou a negociação de compra e venda do caminhão (cavalo) e da carreta, tendo as partes acordado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o caminhão e R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) a carreta, tendo o requerido efetuado o pagamento parcial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente a carreta, sendo que o restante seria pago quando da transferência, a qual não ocorreu em razão da não quitação do financiamento da mesma.

Em que pese o autor alegar que o caminhão fora vendido por R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sua versão não coaduna com as provas constantes dos autos, pois a ATPV de ID 103035292 corrobora para o acima afirmado, visto que fora preenchida no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), comprovando a versão do requerido de que houve a compra e venda da carreta, sendo que houve o pagamento da entrada da carreta na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, quanto à alegação de simulação no contrato de locação, existem no caderno probatório, certos elementos que comprovam a ocorrência de simulação capaz de afastar a força vinculante do contrato de locação.

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, o autor em mensagem enviada via WhatsApp ao requerido afirmou que o mesmo poderia reformar a carreta, que assim que houvesse a sua quitação junto ao Banco, providenciaria a transferência para o autor (ID 103032490), demonstrando terem sido outros os contornos do negócio jurídico havido entres as partes, ou seja, contrato de compra e venda.

Por força do art. 167 do Código Civil, haverá simulação nos atos jurídicos em geral quando:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Assim, para o reconhecimento da simulação necessária a presença dos seguintes requisitos: a) acordo entre os contratantes, que no mais das vezes se apresenta através de uma declaração bilateral da vontade; b) desconformidade consciente entre a vontade e a declaração, pois as partes não querem o negócio declarado, mas tão-somente fazê-lo aparecer como querido; c) o propósito de enganar terceiros.

No caso em tela,
após analisar detidamente todas as provas trazidas aos autos, verifica-se que não houve qualquer comprovação de relação locatícia entre as partes, não sendo crível que, o autor transferisse a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor superior a suposta locação, na data do pagamento do caminhão, caracterizando uma declaração enganosa de vontade a macular a locação instrumentalizada, caracterizando, factualmente, um contrato de compra e venda.

Em suma, o autor alega o inadimplemento do contrato de locação, mas nada trouxe aos autos a fim de demonstrar a tese sustentada no curso da demanda, a não ser o contrato. Daí porque, a conclusão a que se chega, no cenário probatório apresentado, é de simulação do contrato locatício, devendo ser afastada a cobrança de alugueres.(...)”

Esclareço que a inversão do ônus da prova não é absoluta, cabendo ao reclamante apresentar a prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Oportuno, ainda, salientar que ocorreu a realização de audiência de instrução e julgamento e restou corroborado pela testemunha a negociação de compra e venda do veículo, sendo, inclusive o intermediador da relação entre as partes.

Ademais, consta que o suposto contrato de locação fora assinado em 14/05/2020, no entanto, não há qualquer recebimento de valor correspondente a locação, por outro lado, consta trocas de mensagens das partes

no dia 06/08/2020, onde o recorrido questiona a reforma da carreta, ocasião em que o requerente afirma que pode, tendo em vista que a carreta era já era do requerido,
demonstrando, portanto, que de fato houve negociação de compra e venda entre as partes.

Assim, considerando os elementos constantes dos autos, não há que se falar no deferimento do pleito inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024